Tribunal: TCU
Processo: 025.556/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.556/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudete Silva de Oliveira (XXX.685.577-XX); Clovis Gonzalez de Nunes (XXX.048.177-XX); Jucilandia Alcantara Aguiar Gusmao (XXX.997.057-XX); Judson Alvarenga da Silva Oliveira (XXX.747.267-XX); Mariah Tavares Alvares (XXX.537.977-XX); Marilane dos Santos Simiao de Oliveira Silva (XXX.272.597-XX); Monique Schmidt Marques Abreu (XXX.850.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.